Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA. FATO GERADOR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. SUSPENSÃO A PARTIR DA COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO TÉRMINO DA EXECUÇÃO DA OBRA. INCIDÊNCIA ANUAL.
1. O art. 21 da Lei Complementar Distrital no 783/2008 dispõe que “a Taxa de Execução de Obras - TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, verificando a adequação delas à legislação vigente. Parágrafo único. Considera-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização”.
2. O Art. 22 da Lei Complementar no 783 de 30/10/2008 assinala que “o período de incidência TEO é anual e, para todos os efeitos legais, considera-se ocorrido o fato gerador na data de início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área”. Já o artigo 25 da Lei Complementar Distrital no 783/2008 prevê que o lançamento da referida Taxa deverá ser realizado “II - de ofício, à vista de elementos constantes dos cadastros fiscais ou apurados em ação fiscal: a) em 1o de janeiro de cada exercício, a partir do ano subsequente ao de início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área”, bem como que “§ 1o A paralisação e o reinício da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área deverão ser declarados à fiscalização”.
3. É anual a incidência da Taxa de Execução de Obras e deve ser paga integralmente pelo particular no exercício de 2021 diante da comunicação de término da obra apenas dia 06/01/2021, bem como da ausência de apresentação de habite-se com comprovação da finalização em data prévia.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.